Tribunal: TJSP
Processo: 0005503-39.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto. Benefício indeferido pela origem. Ausência do requisito subjetivo. Exame criminológico desfavorável, que atesta a não reabilitação do sentenciado. Dados que efetivamente interferem na conclusão. Longa pena a cumprir, ademais, pela prática de crimes graves. Decisão mantida. Agravo improvido.